Tribunal: TJES
Processo: 5001093-27.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001093-27.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA SANTOS BELDUINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001093-27.2025.8.08.0069

RECORRENTE: ANA PAULA SANTOS BELDUINO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REENQUADRAMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO E DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal (Agente Comunitária de Saúde) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança. A recorrente pleiteia o reenquadramento no Nível IV da carreira (em vez do Nível III fixado em primeiro grau) e o pagamento de diferenças salariais relativas aos anos de 2021 e 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o tempo de serviço prestado pela servidora (admissão em 2010) autoriza o enquadramento no Nível IV da carreira, segundo os critérios da legislação municipal; e (ii) se subsistem diferenças salariais a serem pagas nos exercícios de 2021 e 2022, considerando o piso estabelecido pela Lei Complementar nº 2.130/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O enquadramento funcional deve observar a proporção de 1 (um) padrão para cada 4 (quatro) anos de efetivo serviço, conforme previsto no art. 25, § 2º, da Lei Municipal nº 1.355/2010. Tendo a servidora sido admitida em 01/07/2010, completou 12 anos de serviço em 2022, o que corresponde ao enquadramento correto no Nível III.

As diferenças salariais são devidas apenas quando o valor percebido é inferior ao piso legal. No caso, restou comprovado que, a partir de 2021, a recorrente passou a receber vencimentos superiores ao fixado na LC nº 2.130/2019, inexistindo saldo residual em favor da servidora.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O reenquadramento de Agente Comunitário de Saúde no Município de Marataízes deve observar o critério de um padrão para cada quatro anos de serviço. 2. Não são devidas diferenças salariais quando o vencimento praticado pelo ente público já supera o piso estabelecido em lei complementar."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Lei Municipal de Marataízes nº 1.034/2010;

Lei Municipal de Marataízes nº 1.355/2010, art. 25;

Lei Complementar Municipal de Marataízes nº 2.130/2019.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ANA PAULA SANTOS BELDUINO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE MARATAIZES
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ACOLHO em parte a pretensão autoral para reconhecer o enquadramento da parte autora no padrão III, a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020, conforme o Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019. CONDENO o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020, e seus reflexos”
.

Em sede recursal (ID 17124029), a recorrente defende o pagamento das diferenças salariais a partir do ano de 2021, bem como seu reenquadramento no nível IV da carreira.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 17124032).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, eis que aparentemente hipossuficiente.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante.

Pois bem. Analisando detidamente os autos observo que a autora é servidora pública estatutária do Município de Marataízes, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, conforme ID 17124017.

Em relação ao reenquadramento pretendido pela recorrente, observo que o magistrado agiu com acerto. A autora foi admitida em 01/07/2010, conforme certidão de ID 17124016. Nos termos da Lei Municipal nº 1.034/2010, observa-se que o Município de Marataízes instituiu o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com vencimento base de R$ 949,39 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) em uma jornada de 40h semanais. Em sequência, veio a Lei Complementar nº 2.130/2019 estabelecer que os ACS fossem enquadrados em 11 categorias, com vencimento inicial de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Para se chegar ao correto enquadramento da autora, importante mencionar que a Lei Municipal nº 1.355/2010, vigente à época, estabelecia que
“o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo será enquadrado no padrão, correspondente ao efetivo tempo de serviço prestado ao Município conforme § 2 do artigo 25, na proporção de 1 (um) padrão para cada 04 (quatro) anos de efetivo serviço prestado, desconsiderando as frações”
. Assim como o magistrado de origem, a autora corretamente seria enquadrada no nível 3 (01/07/2010 – 01/07/2014; 01/07/2014 – 01/07/2018; 01/07/2018 – 01/07/2022), sendo deferido o pagamento das diferenças salarias correspondentes, eis que a mesma estava recebendo valor inferior ao piso estabelecido (R$ 1.485,26) – Anexo Único da LC 2.130/2019, conforme ficha anexada ao ID 17124017 - Pág. 5.

Em relação a 2021 e 2022, a recorrente passou a receber valor superior ao fixado na referida Lei Complementar, ID 17124017 - Págs. 7 e 9, ou seja, R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais), o que efetivamente foi mais benéfico para a servidora, não havendo nenhuma diferença a ser paga.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)